Tribunal: TCU
Processo: 025.561/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta sobre a possibilidade de movimentação financeira dos recursos vinculados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização de Professores por instituições financeiras diversas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil S/A, para fins de pagamento da folha de salários de trabalhadores da educação dos entes federados beneficiários dos recursos do Fundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de consulta acerca da possibilidade de instituições financeiras privadas processarem as folhas de salários custeadas com recursos do Fundeb; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer da presente consulta, por não restarem satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU; 9.2. indeferir o ingresso no processo dos bancos Bradesco, Itaú-Unibanco e Santander, bem assim seu acesso às peças classificadas como sigilosas; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, ao Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Lopes da Ponte, e aos bancos Bradesco, Itaú-Unibanco e Santander; 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 33 da Resolução-TCU 259/2014.